Tribunal: TCU
Processo: 005.862/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 767/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 005.862/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões - Cermissões 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência ao denunciante acerca da presente deliberação, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 17; e 1.8.2 levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU.